Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-47.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701936-47.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC PARENTE PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por ERIC PARENTE PINTO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde foi indeferido o pedido de tutela de urgência no PJe 0757516-48.2022.8.07.0016. Contrarrazões não apresentadas. Preparo recolhido, ID 40828903. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem pje 0757516-48.2022.8.07.0016, verifico que o agravante protocolou petição informando haver pago o débito tributário objeto do presente recurso, para possibilitar a emissão de certidão negativa e concluir a execução de um contrato de venda de imóvel, e na oportunidade aditou a petição inicial com inclusão de pedido de repetição de indébito tributário. Ante o exposto, nos termos do inciso XV, do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais, julgo prejudicado o presente agravo por superveniente perda do objeto. Preclusa, ao arquivo com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito